Tribunal: STF
Processo: MS 24764
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de Declaração em Mandado de Segurança. 2.
   Acórdão que deferiu parcialmente a segurança, superando a
   jurisprudência firmada por esta Corte no sentido de que a
   extensão da área invadida não justifica a improdutividade de
   imóvel rural. 3. A unicidade de imóvel rural composto de glebas
   contínuas e contíguas constitui matéria fático- probatória cuja
   análise é incabível na via mandamental. 4. Os recursos
   administrativos sem efeito suspensivo não impedem a declaração de
   utilidade pública para fins de desapropriação. 5. Embargos de
   declaração rejeitados.